Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VAZAMENTO DE ÁGUA EM IMÓVEL SITUADO LOGO ABAIXO DE OUTRO. MANUTENÇÃO REALIZADA EM CAIXA D’ÁGUA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE FALHA HUMANA. FALTA DE PERÍCIA OU VISITA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida no pagamento de R$ 850,00 em razão dos danos produzidos. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca: a) pela cassação da sentença por cerceamento de defesa, a fim de que seja determinada a produção da prova testemunhal visando esclarecer os pontos controversos dos autos; e b) a reforma da sentença diante da ausência de comprovação do nexo causal, ônus que incumbiria ao autor.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a oitiva das testemunhas desejadas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto os danos realizados no teto da cozinha, no banheiro e no interfone do imóvel do andar de baixo, também pertencente ao autor, em decorrência de uma infiltração. 2.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento da prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Assim, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se de fato os danos registrados na unidade 203, de propriedade do requerente, foram decorrentes de ação realizada pela ré. 3.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.4. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 3.5. O ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 3.6. No caso, o autor deixou de demonstrar claramente o nexo causal entre os danos ocorridos no teto da cozinha e do banheiro da unidade 203, decorrentes de suposta infiltração, e a culpa da ré, mediante ação, que teria provocado tal situação (art. 373, I, do CPC).
4. A requerida alugou o apartamento no 204 do requerente, unidade que fica logo acima de outra unidade também de propriedade do demandante, no 203, assumindo a posição de locatária. 4.1. De acordo com o explanado nos autos, tanto pelo autor quanto pela própria demandada em sua contestação, o cônjuge da locatária (Sr. Vinicius) teria realizado uma limpeza no reservatório de água do apartamento 204. No dia seguinte, o dono do apartamento 203 notou danos no teto da cozinha e do banheiro, oportunidade em que informou à ré sobre as infiltrações. 4.2. Apesar do entendimento proferido na sentença, os documentos trazidos pelo autor não demonstram que o reparo na caixa do reservatório de água realizado pelo cônjuge da demandada deu causa à infiltração no teto do mencionado apartamento. 4.3. Em que pese constar do feito vídeos e fotos trazidos pelo recorrido eles só foram capazes de demonstrar o dano existente no imóvel, sem indicar qualquer causa proveniente de conduta realizada por qualquer morador do imóvel superior. 4.4. Cabe ressaltar que não foi operada qualquer perícia ou vistoria apta a indicar alguma atividade humana como a origem do dano, havendo apenas um relato do morador da unidade no 203 e meras suposições do requerente acerca do que teria acontecido em seu bem. 4.5. Através das conversas de whatsapp realizadas entre a ré e a imobiliária (Acontece Imobiliária) é possível verificar que o prédio possui vários problemas estruturais de mesma natureza que necessitavam de reparos, tanto que por algumas vezes precisou insistir com o prestador do proprietário para reparar os defeitos existentes.
5. Desse modo, ante todo o exposto, diante da ausência de perícia ou visita técnica, não é possível identificar a quem caberia indenizar os danos sofridos na unidade no 203, ainda mais ao se levar em consideração as condições ruins que se encontra o sistema hidráulico do prédio. 5.1. Portanto, a sentença deve ser reformada para que o pedido inicial seja julgado improcedente, não havendo se falar em qualquer indenização.
6. Apelação provida.